Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001466-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULCINETE CANDIDA DOS SANTOS - CPF: 025.912.681-00 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A VERACIDADE DA PROVA MÉDICA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE PROVA COMPLEMENTAR – APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Se os documentos trazidos pelo beneficiário não especificam de forma satisfatória o atendimento pelo hospital, bem como diante da suposta irregularidade/fraude da documentação médica, resta patente a necessidade de se oficiar o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de verificar se se trata de fraude ao Seguro DPVAT ou mera insuficiência de provas, garantindo-se a complementação da instrução probatória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
JULCINETE CANDIDA DOS SANTOS
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (17.09.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbências fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) (ID 104081045).

Em suas razões recursais (ID 104081047), a seguradora alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que o juízo sentenciante a condenou sem apreciar o pedido de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

Assevera ser imprescindível para o deslinde do feito a expedição de ofício a instituição de saúde diante das inúmeras irregularidades com relação à documentação médica do referido nosocômio em várias ações de cobrança do seguro DPVAT propostas perante o Poder Judiciário de Mato Grosso.

Desta feita, pugna pelo acolhimento da preliminar para que seja anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para melhor instrução do feito, em especial determinando-se a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para que confirme a passagem da parte apelada na data do suposto acidente e apresente seu prontuário médico.

No mérito, requer a redução dos honorários advocatícios, vez que o valor fixado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) viola a regra do artigo 85, §2o, do CPC/15, devendo ser fixado no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões (ID 105172463).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
JULCINETE CANDIDA DOS SANTOS,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 18/09/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato demonstrado boletim de ocorrência e documento médico (IDs 104081008; 104081013; 104081014; 104081015; 104081016; 104081017).

Em sua inicial (ID 104081011), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa em razão da necessidade de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande pela suposta irregularidade da documentação médica,
VERIFICA-SE QUE RAZÃO ASSISTE À SEGURADORA
tendo em vista o elevado crescimento das demandas com essas mesmas alegações.

Isso porque, além dos diversos processos que tiverem sentença anulada por este Tribunal em razão da suposta irregularidade da documentação médica, a parte autora anexou aos autos apenas o boletim de ocorrência no qual consta que o acidente ocorreu em 18/09/2018 às 19h55min. e o prontuário médico que registrou apenas um único atendimento no dia 19/09/2018 às 00h34min. e mais nenhuma informação sobre o estado de saúde da parte apelada e sua evolução clínica, além de alguns exames de imagem com datas distintas e desacompanhados de laudos ou quaisquer documentos que permitam relacioná-los ao suposto acidente, não trazendo aos autos provas da avaliação médica, laudos e resultados dos exames solicitados ou relatórios de evolução clínica, ou seja, as provas produzidas até agora são insuficientes a demonstrar a lesão ou mesmo o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta invalidez (ID 104081008; 104081013; 104081014; 104081015; 104081016; e 104081017).

Registra-se que o prontuário médico juntado aos autos é incompleto, pois composto apenas do atendimento realizado no dia 19/09/2018, inexistindo qualquer informação acerca da evolução clínica da apelada e do tratamento adotado, tampouco veio acompanhado dos laudos e exames supostamente solicitados, quais seja, tomografia computadorizada e RX, inexistindo informações capazes de demonstrar de forma inequívoca o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta invalidez.

Há que se esclarecer ainda, que referidos documentos não são suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta lesão dele decorrente porque o
boletim de ocorrência informa que o acidente ocorreu no dia 18/09/2018 às 19h55min

enquanto que o único
documento médico existente nos autos registra que o atendimento da parte apelada se deu no dia 19/09/2018 às 00h34min.

Assim, resta patente a necessidade de melhor instrução dos autos e que seja oficiado o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de que seja afastada qualquer suspeita de fraude ao Seguro DPVAT, garantindo-se a complementação da instrução probatória – tendo em vista a necessidade de comprovação inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado.

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa
por insuficiência de provas
imprescindíveis ao deslinde do feito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
e anulo a sentença
a quo
por cerceamento de defesa diante da insuficiência de provas e determino o retorno dos autos à Vara de origem para melhor complementação da instrução probatória e para que se proceda a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para apuração da veracidade dos documentos que instruem os autos.

Ainda, sendo eventualmente constatada a ocorrência de fraude,
sejam imediatamente encaminhados os documentos ao Ministério Público
para as providências que entender necessárias.

No mais, face à anulação do
decisum
, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021